Tribunal: TJMT
Processo: 1002570-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002570-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANNE CAROLINY BRITO DA SILVA - CPF: 727.287.601-87 (AGRAVANTE), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), INSS (AGRAVADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA -

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tratando-se de ação que objetiva a concessão de benefício que não decorre de acidente de trabalho, a competência para julgamento do recurso pertence ao TRF da 4a Região. Inteligência do art. 109, § 3o e 4o, da Constituição Federal.

2 -
Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002570-95.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANNE CAROLINY BRITO DA SILVA

AGRAVADO:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento,
com pedido de liminar interposto por
Anne Caroliny Brito da Silva,
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação judicial para concessão de benefício previdenciário cumulada com indenização por danos morais e pedido de Tutela antecipada

no 1002570-95.2019.8.11.0000
, proposta pela Agravante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, revogou a liminar concedida, declarando a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa a Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondonópolis.

De início, a Recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Aduz a Agravante, em suma, que, é da competência da Justiça Comum Estadual dirimir ações que envolvam acidente de trabalho conforme estabelece o art. 109 da Constituição Federal.

Aponta, assim, que, o juízo
a quo
, não considerou as provas que demonstra se tratar de acidente de trabalho, e revela a competência do juízo Estadual. Assevera, que a decisão se revela equivocada, de modo que não levou em consideração, o documento emitido e assinado pela empresa, deixando claro o acidente de trabalho.

Por essas razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores, pugna a Agravante pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de suspender a decisão proferido pelo Magistrado a quo, que revogou a liminar concedida, determinando a remessa a Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondonópolis.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, a fim de que seja suspenso os efeitos da decisão agravada.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Esta Relatora indeferiu o pedido liminar, conforme se verifica do ID n. 7706788.

Decorreu o prazo para apresentação as contrarrazões, conforme se verifica do ID n. 8946629

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 11898498), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento,
com pedido de liminar interposto por
Anne Caroliny Brito da Silva,
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação judicial para concessão de benefício previdenciário cumulada com indenização por danos morais e pedido de Tutela antecipada

no 1002570-95.2019.8.11.0000
, proposta pela Agravante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, revogou a liminar concedida, declarando a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa a Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondonópolis.

Foi indeferido o pedido liminar, conforme se verifica do ID n. 7706788.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, Agravante ajuizou Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário c/c Indenização por danos morais e pedido de Tutela Antecipada em caráter Liminar em desfavor do Recorrido, objetivando a concessão de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que estaria incapacitada para o trabalho, em razão das sequelas advindas de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2014.

Constata-se que, para comprovar o alegado, a Agravada acostou aos autos laudo médico particular, e diversos exames realizados ao longo do ano de 2016/2017/2018 (novembro, maio e fevereiro), que apontam as patologias ora mencionadas (Id. 6779359 da Ação no 1001283-25.2018.8.11.0003).

Verifica-se, ainda, que, no laudo pericial realizado em 22 de agosto de 2018, consta que a patologia incapacitante apresentada pela autora é denominada; Encondrom a em Úmero Esquerdo, que trata-se de um tumor benigno caracterizado pela formação de cartilagem madura, sem as características histológicas do condrossarcoma (grande celularidade, pleomorfismo e a presença de grandes células com núcleos duplos ou com mitose). A patologia aparece na idade entre 20 e 40 anos e não tem causa esclarecida.

Veja-se que, o médico perito declarou que, a patologia não tem causa definida conforme literatura médica (itens 4, 5 de fls. 160 e itens 2 de fls. 162 – PDF). Assim, embora o benefício de auxílio doença no 608.109.966-4 recebido pela autora no período de 10/10/2014 a 24/12/2017, tenha natureza acidentária (espécie 91 – fls. 56 do PDF), não há nos autos atestado médico ou qualquer outro documento que aponte lesão/doença decorrente de acidente de trabalho.

Pelo contrário, a única moléstia enfrentada pela autora, atualmente, segundo o perito, é um tumor benigno de causa desconhecida.

Assim, o caso em tela não insere na regra prevista pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que possibilita à Justiça Estadual o julgamento das causas que versem exclusivamente sobre acidentes de trabalho, sendo, portanto, a Justiça Federal competente para o processamento e julgamento da causa. Confira-se:

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Quanto à competência para processar e julgar as causas que envolvam o INSS, o art. 109 da Constituição Federal prevê ainda que:

Art. 109
[...]

[...]

§ 3o - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

Dessa forma, não se tratando de ação acidentária, evidente que a competência para apreciação da matéria é da Justiça Federal, consoante disposição do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, cabendo a respectiva Subseção Judiciária Federal, o processamento e o julgamento do feito. A propósito:

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS OMBROS, JOELHOS E NA COLUNA CERVICAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS OU ACIDENTE DO TRABALHO. NATUREZA REVIDENCIÁRIA. JUIZ ESTADUAL SEM DELEGAÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
Cuidando de ações que versem sobre questão relacionada a benefício de natureza previdenciária, devem ser propostas e julgadas na Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA O C. Superior tribunal de justiça.
(TJSP; APL-RN 0000210-41.2015.8.26.0191; Ac. 11015656; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Valdecir José do Nascimento; Julg. 28/11/2017; DJESP 13/12/2017; Pág. 3294). [Destaquei]

SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. 1.
A competência ratione materiae, em regra, é determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, sendo questão anterior a qualquer outro juízo sobre a causa.
2. Hipótese de ação ajuizada perante a Justiça Federal por contribuinte individual que postula o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, sem nenhuma referência a acidente de trabalho, o que desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no CC: 140766 MG 2015/0123586-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/6/2017, S1 PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 6/9/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA.
Tratando-se de ação que objetiva a concessão de benefício que não decorre de acidente de trabalho, a competência para julgamento do recurso pertence ao TRF da 4a Região. Inteligência do art. 109, § 3o e 4o, da Constituição Federal
. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO.
(Apelação Cível No 70080329741, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/1/2019). (TJ-RS - AC: 70080329741 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa. [Destaquei]

A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/5/2017) [Destaquei]

Logo, não tendo a Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Anne Caroliny Brito da Silva
, mantendo inalterada a decisão que revogou a liminar concedida, declarando a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa a Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondonópolis.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Anne Caroliny Brito da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Indenização por Danos Morais n. 1001283-25.2018.0003, revogou a liminar concedida e declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito, determinando sua remessa à Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondonópolis, por entender que a doença da qual a Recorrente está acometida não decorre de acidente de trabalho.

Denota-se dos autos que Anne Caroliny Brito da Silva, ora Agravante, manejou a ação de piso para ver restabelecido o benefício previdenciário, Auxílio-doença, que recebia, desde outubro de 2014, e foi cancelado pela autarquia Recorrida.

Relatou, na petição inicial daquela ação, que foi vítima de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2014, sendo acometida, inicialmente, com a calcificação distrófica supraespinhal do ombro direito e ruptura parcial do tendão supraespinhal do ombro esquerdo (CID 10 D 16.1 - Neoplasia benigna dos ossos curtos dos membros superiores), tornando-a incapaz, de forma permanente, para o trabalho, bem assim, insuscetível de reabilitação profissional para a sua função habitual de auxiliar de serviços gerais.

Informou que, diante do seu quadro clínico, postulou, em 07 de outubro de 2014, a concessão de benefício por incapacidade, tendo sido deferido, pelo INSS, o Auxílio-doença (espécie 91), por entender, a mencionada Autarquia, naquele momento, que foi constatada sua incapacidade temporária para o trabalho.

Noticiou, ainda, que realizou subsequentes pedidos de prorrogação, sendo todos deferidos. No último pedido realizado, em 19 de outubro de 2017, contudo, foi determinado pela Autarquia o agendamento de uma perícia, para a data de 04/05/2018, no entanto, antes mesmo da realização da sobredita perícia, o benefício que vinha recebendo foi cancelado.

Distribuída a ação, o Juízo
a quo
, em 15 de março de 2018, ao decidir o pedido de urgência, concedeu a medida liminar e determinou o restabelecimento do benefício à Agravante.

Após a apresentação da contestação pelo Agravado, a impugnação à contestação, perícia judicial e memoriais finais, no entanto, o Juízo recorrido reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e declinou a competência para a Justiça Federal, por entender que a doença incapacitante da Recorrente não derivava de acidente de trabalho.

Contra essa decisão, insurgiu-se a Recorrente, em resumo, sobre o fundamento de a sua doença ser decorrente de acidente de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

A douta Relatora desproveu o Recurso, porque entendeu, como o Juízo recorrido, que a doença não era originária de acidente de trabalho, após observar que, na perícia realizada na Agravante, em 22 de agosto de 2018, constatou-se que a patologia incapacitante apresentada pela Recorrente é denominada Encondroma no Úmero Esquerdo, que se trata de um tumor benigno, caracterizado pela formação de cartilagem madura, sem as características histológicas do condrossarcoma (grande celularidade, pleomorfismo e a presença de grandes células com núcleos duplos ou com mitose), sendo uma patologia que aparece na idade entre 20 e 40 anos e não tem causa esclarecida.

Diante disso, pedi vistas dos autos, para melhor exame da matéria em debate.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se a competência, nesse caso, é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

É sabido que, pelo fato de a Agravada ser uma autarquia federal, a regra de competência, para o processamento e julgamento das ações em que ela for parte, é da Justiça Federal, conforme estabelece o art. 109 da CRF.

O mesmo art. 109, no seu inciso I, todavia, exclui da competência da Justiça Federal as causas relativas aos acidentes de trabalho. Veja-se o que estabelece o referido artigo e inciso:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Pela dicção do comando constitucional, a competência para processar e julgar as ações acidentárias, ajuizadas pelo segurado contra o INSS, permanece sendo da Justiça Comum, que excepciona a competência da Justiça Federal.

No mesmo sentido é a orientação da Súmula n. 501 do STF e da Súmula n. 15 do STJ. Confira-se:

STF - 501. Compete à justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a união, suas autarquias, empresas públicas ou Sociedades de economia mista.

STJ - 15. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

No caso em tela, a Agravante, na sua causa de pedir, delimita que a sua postulação previdenciária é originária de acidente de trabalho, cujo fato foi atestado pelo seu empregador, ao requerer o benefício da Agravante (id. 6779388), bem assim pelo próprio Agravado, quando da concessão do auxílio-doença, em outubro de 2014, e este benefício foi pago pela Autarquia, sem a intervenção judicial, até o ano de 2018.

Dessa forma, embora a perícia realizada na Agravante, em 22 de agosto de 2018, indique que não há causa determinada para a patologia, e sem querer, a toda evidência, substituí-la, devo considerar, no entanto, que a causa de pedir e a natureza do Auxílio-doença n. 608.109.966-4, recebido pela Recorrente, no período de 10/10/2014 a 24/12/2017, tem natureza acidentária (espécie 91).

Nesse contexto, se, durante todo o tempo em que a Agravante recebeu o benefício previdenciário pelo Agravado, este possuía o caráter
acidentário
, e ele – o auxílio-doença – vem a ser, depois de mais de três anos, cancelado, entendo que o julgamento do seu pedido de restabelecimento é da competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inciso I, da CRFB e da Súmula n. 501 do STF e da Súmula n. 15 do STJ.

Colha-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO –
COMPETÊNCIA
–
JUSTIÇA ESTADUAL
– INTELIGÊNCIA DO ART. 109, I, DA LEI MAIS ALTA. Em consonância com o artigo 109, I, da Lei Mais Alta, compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de restabelecimento de auxílio - doença decorrente de acidente de trabalho. Recurso provido. (N.U 0102018-05.2012.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2013, publicado no DJE 05/02/2013). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
COMPETÊNCIA ESTADUAL
– SÚMULA 501 DO STF E PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o objeto da ação previdenciária é decorrente de acidente de trabalho, a Justiça Estadual é competente para processá-la e julgá-la, conforme disposto na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal. (N.U 0037047-74.2013.8.11.0000, Rel. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2013, publicado no DJE 18/12/2013). (Destaquei).

Forte nessas razões, pedindo vênia à douta Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Anne Caroliny Brito da Silva, para reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento e o julgamento da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Indenização por Danos Morais n. 1001283-25.2018.0003, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESA.MARIA EROTIDES KNEIP

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002570-95.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANNE CAROLINY BRITO DA SILVA

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VOTO VISTA

Pedi vistas dos autos, para melhor análise, especialmente, quanto a questão processual aventada, qual seja a competência da Justiça estadual, para apreciar o pleito.

Como já relatado pela Relatora, o recurso visa a descosntitução da decisão monocrática que declinou da competência para a Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondonópolis.

Consta dos autos, que Anne Caroliny Brito da Silva, ora Agravante, ajuizou a ação de piso, visando o restabelecido o benefício previdenciário Auxílio-doença, que recebia, desde outubro de 2014, e foi cancelado pela autarquia Recorrida.

Convém salientar que o benefício foi concedido em razão do acidente de trabalho no ano de 2014, sendo acometida inicialmente de calcificação distrófica do supra espinhal no ombro direito e ruptura parcial do tendão supra espinhal no ombro esquerdo.

Submetida

a perícia médica, a Agravante foi diagnosticada com neoplasia benigna dos ossos curtos dos membros superiores (CID 10 D 16.1), bem como que está no pós-operatório de “recidiva de tumor intraósseo no úmero proximal esquerdo”.

Nos autos, não restou incontroverso a natureza do benefício previdenciário, ou seja, que a doença tem origem em acidente de trabalho.

Inclusive, em resposta aos quesitos, o
Expert
afirmou que a doença não tem causa definida,
in verbis
:

1- O autor sofre lesão ou perturbação funcional?

R: sim

2- Essa lesão foi causada por acidente (tipo) ou doença profissional?

R: doença sem causa definida

3- Se existia lesão preexistente, houve agravamento pela atividade laboral da segurada?

R: um trauma pode ser fator agravante, mas não causa

4- Essa lesão ou perturbação funcional determina incapacidade parcial ou total permanente para o trabalho?

R: parcial e permanente.

Tendo, concluído que:

5- CONCLUSÃO Autora com quadro de tumor ósseo benigno de causa indeterminada que ainda se encontra em tratamento. No atual estágio apresenta incapacidade parcial e permanente para atividades laborais. Ainda está em avaliação para possível intervenção cirúrgica. Não há sequelas permanentes par avaliação final da capacidade funcional residual.

Denota-se que o médico perito declarou que,
a patologia não tem causa definida conforme literatura médica
.

Desta feita, o caso em tela não insere na regra prevista pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que possibilita à Justiça Estadual o julgamento das causas que versem exclusivamente sobre acidentes de trabalho, sendo, portanto, a Justiça Federal competente para o processamento e julgamento da causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/5/2017).

Consigno, que de acordo com a doutrina médica, Encondroma no Úmero Esquerdo, é um tumor benigno, caracterizado pela formação de cartilagem madura, sem as características histológicas do condrossarcoma (grande celularidade, pleomorfismo e a presença de grandes células com núcleos duplos ou com mitose), sendo uma patologia que aparece na idade entre 20 e 40 anos e não tem causa esclarecida.

Dessa forma, como não se trata de ação acidentária, evidente que a competência para apreciação da matéria é da Justiça Federal, consoante disposição do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, cabendo a respectiva Subseção Judiciária Federal, o processamento e o julgamento do feito.

Com essas considerações, acompanho

a Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020